Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706965-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA BOGDANOVICZ CORDEIRO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA BOGDANOVICZ CORDEIRO (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 76460951 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Conhecimento, processo no 0736538-66.2020.8.07.0001, ajuizada por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora agravada, na qual Sua Excelência deferiu a tutela de urgência, “determinando o bloqueio dos imóveis registrados nas matrículas ns. 37973, 37974, 37.975, do 3o Registro de Imóveis de Joinville/SC e Matrícula 38127, do 2o Registro de Imóveis de Curitiba/PR até decisão ulterior do Juízo”. Busca, a agravante, a reforma da r. decisão hostilizada e consequente desbloqueio dos imóveis. A parte agravada manifestou-se no ID 23904857, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante suposta falta de interesse recursal da agravante. Com efeito, analisando os autos de origem, nos documentos de ID 76373620, 76373621, 76373623 e 79268745, observa-se, em princípio, que os imóveis bloqueados, matrículas 37973, 37974 e 37.975, do 3o Registro de Imóveis de Joinville/SC e Matrícula 38127, do 2o Registro de Imóveis de Curitiba/PR, estariam registrados em nome de LEANDRO RODRIGUES CARNEIRO e de MGB PARTICIPAÇÕES LTDA. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para demonstrar objetivamente qual seria o seu interesse recursal em desbloquear bens imóveis supostamente pertencentes a terceiros. Prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator